Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717860-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO WANDERSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DOIS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (1o FATO). TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (2o FATO). PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA NO 2o FATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL ROBUSTA E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. INCREMENTO DA PENA-BASE EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA DO TIPO PENAL FURTO QUALIFICADO. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova da destruição ou do rompimento de obstáculo à subtração da coisa se faz pelo exame técnico, mas a sua eventual ausência poderá ser suprida pela prova oral colhida à luz do devido processo legal. 2. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Sugere, contudo, a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 do Código Penal, 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o suposto arrombamento para a prática do furto somente pode ser considerado quando comprovado por laudo pericial. Requer a exclusão da qualificadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009